Tribunal: TJES
Processo: 5014863-03.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014863-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TARCIO SANTANA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Revisão Criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, prova nova e prescrição retroativa. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado em ação penal nº 0022458-77.2018.8.08.0035, na qual lhe foi imposta a pena de 6 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo qualificado pelo concurso de pessoas. O pedido revisional buscou: (i) absolvição com base em prova nova; (ii) declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico; (iii) redução da pena; e (iv) reconhecimento da prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

2. A presente ação revisional envolve as seguintes questões:

(i) verificar se há prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP, capaz de afastar a condenação;

(ii) apreciar a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP;

(iii) examinar a possibilidade de redução da pena imposta; e

(iv) analisar a existência de prescrição retroativa em favor do requerente.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo da apelação.

4. A declaração apresentada por corréu, em cartório, sem contraditório e contradizendo depoimento anterior prestado em juízo, não possui robustez ou idoneidade para ser considerada prova nova apta a infirmar a condenação.

5. A condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos firmes das vítimas, testemunhas e apreensão de bens subtraídos, de modo que eventual irregularidade formal não conduz à nulidade.

6. A alegação de prescrição retroativa não prospera, pois os prazos legais não foram ultrapassados, conforme reconhecido inclusive por informação do CNJ.

7. Ausentes os requisitos do art. 621 do CPP, não há falar em absolvição, redução de pena ou extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Mantida íntegra a condenação imposta ao requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014863-03.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TARCIO SANTANA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ARISTOTENES RIBEIRO DE JESUS - ES38588

VOTO

Conforme relatado, a revisão criminal foi ajuizada por Tarcio Santana Santos, objetivando a desconstituição da condenação penal que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0022458-77.2018.8.08.0035, confirmada em sede recursal, e transitada em julgado em 17 de setembro de 2024. O requerente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter à nova análise fatos e provas já amplamente debatidos.

É indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se afigura no caso em tela.

O requerente, além da absolvição com base em prova nova, pugnou pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, bem como, a redução da pena imposta.

Ocorre que, quando do julgamento da Apelação Criminal, a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça debateu justamente sobre a legalidade do reconhecimento fotográfico e da fixação da pena em face de Tarcio, quando então, entenderam que a condenação se deu de modo escorreita.

O requerente não trouxe nenhum fato ou argumento novo, limitando-se a questionar tais pontos, como se uma nova apelação fosse.

Dessa maneira,
conheço parcialmente
a presente revisional, para apreciar tão somente o pedido de absolvição com base em prova nova.

Pois bem.

A defesa sustenta, essencialmente, que sobreveio prova nova, consistente em declaração prestada em 13 de julho de 2025 por Felipe Vasconcelos da Silva Costa, também corréu nos autos, na qual este afirma, em síntese, que quem cometeu o crime com ele não foi o Requerente, mas sim outro indivíduo, conhecido pelo apelido “Magrão”.

A declaração foi apresentada de forma unilateral, em cartório, com firma reconhecida, sem produção sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

O art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal admite a revisão criminal quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize a redução da pena.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a admissão da prova nova, que esta seja idônea, substancial e suficiente, por si só ou em cotejo com as demais provas, a abalar a convicção formada no processo originário.

No presente caso, a declaração apresentada pela defesa não se reveste da robustez exigida pela jurisprudência, tampouco possui força para infirmar o conjunto de elementos probatórios produzidos sob contraditório na ação penal originária.

Com efeito, conforme destacado no acórdão condenatório, a autoria do delito foi reconhecida não apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas sobretudo em provas produzidas em juízo, incluindo depoimentos de testemunhas oculares e das vítimas, que foram categóricos ao reconhecerem o Requerente como um dos autores do roubo.

A título exemplificativo, a vítima Amanda Bravim declarou que, no momento do crime, dois indivíduos armados ingressaram na loja, exigindo que todos deitassem no chão, e que um deles foi reconhecido como sendo Tarcio, mesmo após tentativa de disfarce.

A vítima Lorena Souza de Almeida, por sua vez, relatou o mesmo cenário, destacando que um dos autores estava visivelmente mais nervoso, trajando boné preto e blusa azul clara, características que corresponderiam ao Requerente, conforme apontado no reconhecimento e confirmado em audiência.

No que toca às testemunhas, o policial civil Givaldo Matias Júnior, que participou da diligência, afirmou em juízo que, após investigação e identificação do suspeito, dirigiu-se ao local onde Tarcio foi detido com parte dos produtos subtraídos, circunstância que corroborou a imputação de autoria.

O próprio Felipe Vasconcelos da Silva Costa, autor da declaração apresentada como prova nova, já havia sido ouvido sob o crivo do contraditório, ocasião em que não eximiu Tarcio de participação no fato, nem mencionou qualquer “Magrão” como possível coautor.

A nova versão, portanto, não apenas é isolada, como contradiz frontalmente depoimento anterior prestado sob condições legais. Ademais, a ausência de qualquer documento que permita a verificação da identidade ou localização do suposto “Magrão” impede a conferência da verossimilhança da versão apresentada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que declarações isoladas e não submetidas ao contraditório não são aptas, por si só, a justificar a desconstituição da coisa julgada penal.

No tocante à nulidade do reconhecimento fotográfico, a defesa alega que o ato não observou o disposto no art. 226 do CPP.

Contudo, conforme assentado no julgamento da apelação, o reconhecimento policial não foi a única base da condenação, encontrando-se devidamente corroborado por outras provas autônomas, como os depoimentos das vítimas, das testemunhas e a confissão extrajudicial do próprio Requerente.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade da prova de reconhecimento quando esta estiver amparada por outros elementos probatórios colhidos em juízo, como é o caso dos autos.

Quanto à alegação de prescrição retroativa, a defesa argumenta que, à época do fato, o Requerente era menor de 21 anos, fazendo jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

A pena aplicada foi de 6 anos, 2 meses e 20 dias, de modo que o prazo prescricional corresponderia a 6 anos.

Entretanto, conforme registrado nos autos, o intervalo entre o recebimento da denúncia (13/08/2018) e a sentença condenatória (09/08/2021) não excede esse lapso temporal, sobretudo se considerados os marcos interruptivos efetivamente verificados.

Consta, inclusive, documento oriundo do CNJ (fls. 375 dos autos originários), apontando como data provável da prescrição o dia 08/08/2027, o que reforça a inexistência de qualquer causa extintiva da punibilidade.

Nesse ponto, portanto, não merece prosperar a alegação defensiva, por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos e legais para reconhecimento da prescrição.

Por fim, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme reiteradamente adverte a jurisprudência nacional.

A revisão é medida excepcionalíssima, não se prestando à mera revaloração de provas, ou reexame de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, sob pena de grave violação à segurança jurídica.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial da revisão criminal, apenas quanto ao fundamento de prova nova, e, no mérito, pela sua total improcedência
, mantendo-se hígida a condenação imposta ao Requerente Tarcio Santana Santos, nos exatos termos do que decidido no processo original.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Analisando os autos, constato que atuei como
vogal

da
apelação criminal interposta contra a sentença condenatória originária, de maneira que encontro-me
impedido para atuar na
presente revisão.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.